Tribunal: TJDFT
Processo: 0703986-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ANÁLISE CASUÍSTICA. ÔNUS PROVA. COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO ATUAL DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. TRATAMENTO MÉDICO. AQUISIÇÃO DE FÁRMACOS. MANTENÇA ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS.
1. A gratuidade da justiça possui finalidade específica consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não disponham de recursos financeiros para custear todos os encargos atinentes ao processamento de uma demanda junto ao Judiciário, observado que no Distrito Federal as custas judiciais estão entre as menores dentre todas as unidades da Federação.
2. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, norma de extração garantista de máximo valor para efetividade do acesso à justiça que se ampara nos vetores (i) da assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos – e (ii) da assistência judiciária gratuita – com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos.
3. Na espécie, o exame do caderno processual demonstra que a parte agravante/autora é pessoa idosa, aposentada e portadora de comorbidades que demandam para o seu adequado tratamento a utilização de diversos fármacos, observado pelo confronto de seu contracheque e do extrato bancário juntado diminuta condição financeira atual para sua mantença ordinária, sobretudo diante da incidência dos débitos formatados pela assunção dos créditos que são objeto da pretensão revisional originária.
4. Recurso conhecido e provido.